Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. MENORES IMPÚBERES. SITUAÇÃO DE RISCO. GUARDA. GENITOR QUE LHES PROPICIE MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Mantém-se sentença do Juízo da Vara da Infância e da Juventude e acolhe-se parecer do Ministério Público, calcados em estudos feitos por especialistas do Tribunal, para dispor que os filhos devem permanecer com aquele genitor que lhes propicie maior conforto e segurança, e com quem tenham maior afinidade, situação que deverá permanecer pelo menos até que se disponha judicialmente de outra forma em ação própria de competência de vara de família.
2. Recursos desprovidos.